Tribunal: TJDFT
Processo: 0723864-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO COMUM. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU. PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA. FORO DA SEDE.
1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e coberta pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. No caso, há acórdão transitado em julgado que decidiu pela desnecessidade de instauração da fase específica pelo procedimento comum.
2. A responsabilidade solidária permite que o credor exija de um, alguns ou de todos devedores o pagamento da dívida. Não se justifica o chamamento ao processo na fase de liquidação provisória, até porque os demais devedores participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, o chamamento ao processo somente é possível no processo de conhecimento.
3. Nos termos dos artigos 46 e 53, III, “a”, ambos do CPC, em regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e, sendo este pessoa jurídica, será competente o foro do lugar onde está a sua sede. No caso, o Banco do Brasil S.A. está sediado em Brasília, de modo que o juízo de vara cível de Brasília é competente para processar a liquidação individual provisória da sentença coletiva.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. unânime.